Tribunal: TJDFT
Processo: 0746373-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSENCIA DE INTERESSE. AFASTADA. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. PANDEMIA DO COVID-19. CONVERSÃO PARA REGIME DOMICILIAR. INEFICÁCIA. POSTERGAÇÃO DA ORDEM. NECESSÁRIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1.1. O interesse de agir reputa-se manifesto somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.2. Na hipótese dos autos, mesmo havendo determinação judicial de primeira instância para a soltura do paciente, remanesce o interesse, pois o paciente pretende que seja acatada integralmente a ordem para que possa cumprir a constrição em regime domiciliar. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se a hipótese dos autos de Habeas Corpus Preventivo tendo como ato coator a decisão judicial que decretou a prisão civil do devedor de alimentos.
3. Não havendo indicativos de qualquer arbitrariedade do ato apontado como coator, pois fundado na Constituição e na Lei, inexiste ilegalidade na eventual decretação de prisão civil do devedor de alimentos.
4. “Quando o cumprimento da ordem de prisão em regime domiciliar beneficiar o devedor contumaz de alimentos, que seria autorizado a cumprir a medida coercitiva no conforto do seu lar, em isolamento social, na mesma situação em que se encontra a grande maioria da população brasileira, faz-se necessária a suspensão da ordem de prisão civil do executado até ulterior deliberação da matéria pelas instâncias superiores“. (Acórdão 1250650, 07071364020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ordem concedida em parte.